Tribunal: CARF
Processo: 10880.919807/2017-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CRISTIANE PIRES MCNAUGHTON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.919807/2017-60
ACÓRDÃO
1102-001.889 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VOITH HYDRO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2011
SALDO
NEGATIVO.
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS.
DCOMP
NÃO
HOMOLOGADA.
Estimativas regularmente confessadas e compensadas por DCOMP
integram o saldo negativo, ainda que não homologadas, nos termos da
Súmula CARF no 177. Descabida a glosa fundada exclusivamente na
ausência de homologação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton – Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Cassiano Romulo Soares,
Cristiane Pires McNaughton, Gabriel Campelo de Carvalho, Gustavo Schneider Fossati, Lizandro
Rodrigues de Sousa, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.889 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919807/2017-60
2
RELATÓRIO
Trata-se o presente processo, na origem, de declarações de compensações de saldo
negativo de IRPJ apresentados pela Recorrente, com a utilização de crédito relativo ao exercício de
2011, ano-calendário de 2010, no valor de R$ 1.855.536,23.
O Despacho Decisório n. 122327838 (fls. 03), não homologou a compensação
declarada, pois o montante comprovado das parcelas de composição do crédito foi insuficiente
para respaldar integralmente o valor do saldo negativo alegado pela Recorrente. Além disso,
também foi indeferido o pedido de restituição/ressarcimento.

Cientificada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 09/19)
na qual impugnou os fundamentos da decisão administrativa, sustentando que as divergências
apontadas são improcedentes.
Ao analisar a defesa apresentada pela Recorrente, os membros da 3a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza (CE), proferiram o acórdão n.
08-41.051 (fls. 337/343), no qual por maioria de votos, decidiram por julgar improcedente a
manifestação de inconformidade. A seguir, destacam-se os termos extraídos do voto:
(...)
No caso corrente, o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda
Nacional exige a averiguação da liquidez e certeza das parcelas componentes do
saldo negativo de IRPJ, exercício 2011, não admitidas no processamento
eletrônico que resultou na emissão do Despacho Decisório combatido. Para tanto,
devem ser perscrutados os resultados das DCOMPs usadas para extinguir os
débitos de estimativa de setembro a novembro:
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.889 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919807/2017-60
3

Independente da natureza do direito creditório das compensações não
confirmadas no valor total de R$ 5.932.790,75, os débitos compensados através
de DCOMP apenas se revestem dos atributos de certeza e liquidez quando
implementada a condição de sua ulterior homologação, por disposição expressa
do § 2o do art. 74 da Lei no 9.430/1996.
As DCOMPs relacionadas na imagem anterior pretendiam compensar os débitos
das estimativas de setembro a novembro de 2010 com os créditos nelas
demonstrados. Entretanto, o processamento dessas declarações de compensação
na unidade de origem resultou na não homologação ou homologação parcial do
pedido, na forma apresentada nos Despachos Decisório emitidos nos autos dos
processos administrativos correspondentes.
Contrariamente aos atos decisórios mencionados, a Manifestante formalizou as
defesas competentes, embora não haja logrado melhor sorte em ter reconhecido
o direito creditório postulado e homologadas as declarações de compensação
findo o julgamento em primeira instância administrativa.
Nesta sessão de julgamento de 16 de novembro de 2017, esta 3a Turma da
Delegacia de Julgamento em Fortaleza exarou os Acórdãos relacionados na tabela
a seguir, através dos quais julgou, improcedentes, as manifestações de
inconformidade apresentadas, portanto não reconheceu direito creditório
disponível nem homologou as declarações de compensação respectivas (vide
tabela abaixo).
(...)
Com relação à manifestação de inconformidade manejada no âmbito do Processo
Administrativo no 10880.945218/2013-11, esta foi julgada procedente em parte
apenas no que concerne à homologação tácita das declarações de compensação
entregues em 31 de outubro de 2011, mantendo-se o despacho decisório de
alçada que não homologou a compensação formalizada por meio da DCOMP
31731.41272.301111.1.3.09-4565.
Em que pese a não definitividade do decidido em primeira instância, que pode ser
contestado, se assim desejar o contribuinte, com a apresentação do recurso
voluntário pertinente dirigido ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.889 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919807/2017-60
4
(CARF), não há, neste momento processual, a confirmação de que houve a
extinção das estimativas de setembro a novembro de 2010, porquanto
permanecem não homologadas ou homologadas parcialmente as DCOMPs
supracitadas.
A restituição de algo pressupõe prévio recebimento. Entregar numerário
simplesmente com base em promessa futura de recebimento não consiste em
devolução/restituição, mas, sim, representa um empréstimo. Considerar liquidado
um débito por uma compensação não homologada ou homologada parcialmente,
cuja decisão pode vir ou não a ser reformada, ou por um pagamento futuro que
poderá vir a se realizar ou não, é equivalente a entender que o Tesouro Nacional
pode emprestar ao contribuinte dinheiro para que quite suas obrigações
tributárias sob a promessa de pagamento futuro deste empréstimo. Não
vislumbro amparo legal para esse entendimento.
Admitir o reconhecimento de crédito (indébito tributário) antes do efetivo
adimplemento da dívida antecedente é, portanto, inadmissível. Isto equivaleria a
permitir que a estimativa confessada em DCTF, ainda não extinta, também
pudesse compor o saldo negativo, pois bastaria a cobrança dos débitos
confessados, uma vez que também se caracterizam como confissão de dívida. Isto
poderia acarretar, inclusive, a situação esdrúxula em que a Fazenda Pública
devolveria tributo a certo contribuinte sem que, jamais, o crédito tributário tenha
sido efetivamente extinto, dada a baixa efetividade das execuções fiscais.
(...)
Com efeito, entendo que não seja passível de compor o saldo negativo para fins
de restituição/compensação a estimativa que ainda não foi liquidada, seja por
compensação ou por recolhimento, pois até então não ocorreu o pagamento
indevido ou a maior, requisito essencial para a restituição/compensação. Não há
que se falar em excedente de pagamento e, por conseguinte, de existência de
crédito, se aquele ainda nem ocorreu. Promessa futura de pagamento não
autoriza o reconhecimento prévio do direito creditório.
Para que o contribuinte possa requerer a restituição ou compensação de um saldo
negativo de IRPJ ou da CSLL apurado no período é necessário que os valores que o
geraram (o que inclui as parcelas de estimativas), tenham sido pagos ou, se objeto
de compensação, esta tenha sido homologada.
A possibilidade de cobrança das estimativas não pagas/compensadas e o direito
de crédito por elas gerado (se tivessem sido liquidadas) são situações jurídicas
distintas. O que dá direito ao crédito é o pagamento (que inclui a liquidação por
compensação), e não a possibilidade de cobrança da dívida declarada pelo
contribuinte. Senão estaríamos tratando de um empréstimo, conforme já
comentado no presente voto.
(...)
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.889 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919807/2017-60
5
De toda forma, mesmo que o Parecer PGFN/CAT no 88/2014 tenha reconhecido a
possibilidade de cobrança dos valores oriundos de compensação não
homologada, cuja origem foi para extinção de débitos relativos a estimativas,
certo é que ainda não estão configurados os atributos de certeza e liquidez do
crédito tributário, indispensáveis para autorização da compensação no teor do
art. 170 do CTN.
Calha mencionar que está suspensa a exigibilidade do crédito tributário objeto
das declarações de compensação não homologadas ou homologadas
parcialmente, ex vis os arts. 137 da Instrução Normativa RFB no 1.717/2017 e 151,
III, do Código Tributário Nacional, enquanto não houver decisão definitiva na
esfera administrativa, eis porque não há que se discutir, no atual estágio
processual, a eventual cobrança administrativa em duplicidade temida pela
Manifestante.
Irresignada com a decisão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 359/371),
aduzindo, em síntese:
(a)
Impossibilidade da glosa de estimativas compensadas, sob pena de
caracterização de dupla exigência.
(b)
Diante da pendência de julgamento definitivo na esfera administrativa (fls.
58/236), o Auditor-Fiscal não poderia considerar que as compensações relativas aos
meses de setembro, outubro e novembro de 2010 não foram homologadas, mas
apenas que permanecem pendentes de decisão administrativa, a qual pode vir a ser
favorável à Recorrente. Sustenta que, nos termos do art. 156, II, do Código
Tributário Nacional, e do art. 74 da Lei no 9.430/96, a compensação constitui
modalidade de extinção do crédito tributário, devendo o débito assim quitado ser
considerado extinto para todos os fins, ainda que sob condição resolutória de
posterior homologação pelo Fisco. Ressalta, inclusive, que essa sistemática justifica
a adoção de declarações de compensação, e não de meros pedidos.
(c)
A estimativa compensada não pode ser glosada pela autoridade fiscal, sob
pena de se permitir a cobrança reiterada do mesmo crédito ao longo da cadeia de
compensações. Destaca que o § 6o do art. 74 da Lei no 9.430/96 estabelece que a
declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, enquanto o §
7o do mesmo dispositivo autoriza a autoridade administrativa a cientificar o
contribuinte para efetuar o pagamento desses débitos.
(d)
Caso a compensação destinada ao pagamento da estimativa mensal não seja
homologada, a declaração de compensação permanece como confissão de dívida e
instrumento apto à exigência do débito indevidamente compensado, de modo que
o crédito tributário será regularmente cobrado da Recorrente.
Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.889 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919807/2017-60
6
(e)
A exclusão das compensações realizadas para pagamento das estimativas
mensais da composição do saldo negativo implica dupla exigência e contraria a
legislação tributária, que confere à DCOMP natureza de confissão de dívida.
(f)
Os valores de IRPJ compensados por meio das DCOMPs referentes à
compensação das estimativas de setembro, outubro e novembro de 2010, caso não
homologados ou homologados parcialmente, são objeto de cobrança específica.
Reitera que a desconsideração dessas estimativas na composição do saldo negativo
de IRPJ do exercício de 2011 configura indevida cobrança em duplicidade.
(g)
Menciona o Parecer Normativo COSIT/RFB n. 2, de 3 de dezembro de 2018,
destacando que o referido ato normativo dispõe expressamente que as estimativas
“pagas por compensação”, ainda que não homologadas, não devem ser glosadas do
saldo negativo, porquanto serão objeto de cobrança pelo Fisco.
(h)
Ao final, pugna pela reforma do Despacho Decisório n. 122327838 e do v.
acórdão da DRJ, para que seja integralmente reconhecido o crédito de saldo
negativo de IRPJ pleiteado, com o consequente deferimento integral do pedido de
restituição formulado no PER/DCOMP no 17526.30167.060613.1.6.02-8002 e a
homologação
das
DCOMPs
nos
19079.34684.270913.1.3.02-3798,
15206.42385.270913.1.3.02-7161,
33891.15668.251013.1.3.02-4550
e
03832.29044.030713.1.3.02-0200.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cristiane Pires McNaughton, Relatora.
1
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão, pela qual, dele conheço.
2
MÉRITO
No presente caso, observa-se que a Delegacia da Receita Federal de Julgamento
(DRJ) não homologou parte das compensações relativas às estimativas de IRPJ, exercício 2011,
declaradas pela contribuinte, sob o fundamento de que a Declaração de Compensação (DCOMP)
Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.889 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919807/2017-60
7
foi objeto de indeferimento em processos administrativos distintos, conforme demonstrado na
tabela constante do despacho decisório, que a seguir reproduzo:

A DRJ expediu a seguinte interpretação:
Em que pese a não definitividade do decidido em primeira instância, que pode ser
contestado, se assim desejar o contribuinte, com a apresentação do recurso
voluntário pertinente dirigido ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF), não há, neste momento processual, a confirmação de que houve a
extinção das estimativas de setembro a novembro de 2010, porquanto
permanecem não homologadas ou homologadas parcialmente as DCOMPs
supracitadas.
A restituição de algo pressupõe prévio recebimento. Entregar numerário
simplesmente com base em promessa futura de recebimento não consiste em
devolução/restituição, mas, sim, representa um empréstimo. Considerar liquidado
um débito por uma compensação não homologada ou homologada parcialmente,
cuja decisão pode vir ou não a ser reformada, ou por um pagamento futuro que
poderá vir a se realizar ou não, é equivalente a entender que o Tesouro Nacional
pode emprestar ao contribuinte dinheiro para que quite suas obrigações
tributárias sob a promessa de pagamento futuro deste empréstimo. Não
vislumbro amparo legal para esse entendimento.
Admitir o reconhecimento de crédito (indébito tributário) antes do efetivo
adimplemento da dívida antecedente é, portanto, inadmissível. Isto equivaleria a
permitir que a estimativa confessada em DCTF, ainda não extinta, também
pudesse compor o saldo negativo, pois bastaria a cobrança dos débitos
confessados, uma vez que também se caracterizam como confissão de dívida. Isto
poderia acarretar, inclusive, a situação esdrúxula em que a Fazenda Pública
devolveria tributo a certo contribuinte sem que, jamais, o crédito tributário tenha
sido efetivamente extinto, dada a baixa efetividade das execuções fiscais.
Com efeito, entendo que não seja passível de compor o saldo negativo para fins
de restituição/compensação a estimativa que ainda não foi liquidada, seja por
compensação ou por recolhimento, pois até então não ocorreu o pagamento
Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.889 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919807/2017-60
8
indevido ou a maior, requisito essencial para a restituição/compensação. Não há
que se falar em excedente de pagamento e, por conseguinte, de existência de
crédito, se aquele ainda nem ocorreu. Promessa futura de pagamento não
autoriza o reconhecimento prévio do direito creditório.
Para que o contribuinte possa requerer a restituição ou compensação de um saldo
negativo de IRPJ ou da CSLL apurado no período é necessário que os valores que o
geraram (o que inclui as parcelas de estimativas), tenham sido pagos ou, se objeto
de compensação, esta tenha sido homologada.
A possibilidade de cobrança das estimativas não pagas/compensadas e o direito
de crédito por elas gerado (se tivessem sido liquidadas) são situações jurídicas
distintas. O que dá direito ao crédito é o pagamento (que inclui a liquidação por
compensação), e não a possibilidade de cobrança da dívida declarada pelo
contribuinte. Senão estaríamos tratando de um empréstimo, conforme já
comentado no presente voto.
Todavia, tenho que o entendimento da instância de origem conflita com a
jurisprudência pacificada deste Conselho, sintetizada na Súmula CARF no 177, que dispõe:
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL, ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação.
A referida súmula foi editada justamente para evitar glosas automáticas fundadas
exclusivamente na ausência de homologação da DCOMP, circunstância que, por si só, não
desnatura a legitimidade do crédito declarado e compensado, mormente quando se trata de
valores de estimativas regularmente confessados nas apurações mensais do IRPJ e da CSLL.
Nesse contexto, a ausência de homologação da compensação não constitui
elemento idôneo, por si só, para afastar a presunção de veracidade e liquidez do crédito oriundo
de estimativas declaradas pelo próprio contribuinte. Tal entendimento foi reiteradamente
acolhido por este Conselho, inclusive em hipóteses análogas envolvendo a glosa de compensações
não homologadas.
Dessa forma, à luz da diretriz firmada pela Súmula CARF no 177, impõe-se o
reconhecimento da legitimidade das compensações efetuadas com base nas estimativas
regularmente declaradas e confessadas pela contribuinte, afastando-se a glosa promovida pela
autoridade fiscal, fundada exclusivamente na ausência de homologação formal das DCOMPs.
3
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário, para
restabelecer a integralidade do crédito compensado pela DCOMP mencionada, afastando a glosa
impugnada.
Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.889 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.919807/2017-60
9

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton

Fl. 395
DF CARF MF
Original